Tribunal: STF
Processo: ARE 1518329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO RETROATIVO DE DATAS-BASES. NULIDADE DA SENTENÇA NESTE PONTO. SUSPENSÃO DO FEITO DESTA PARTE. IRDR. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO.



    1. No que se refere ao pedido da autora de receber o retroativo decorrente da implantação tardia das datas-bases dos anos de 2016, 2017 e 2018, tem-se que o Tribunal Pleno do TJTO admitiu o IRDR nº. 0005566-19.2021.8.27.2700, fixando o seguinte TEMA: Possibilidade de pagamento retroativo de diferenças de data base aos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Tocantins, ativos e inativos, com base nas Leis Estaduais nº. 2.985/2015, 3.174/16, 3.371/18 e 3.370/18. 



    2. Na mesma oportunidade, em decisão plenária, foi expedida em 17/02/2022 ordem de: a) Suspensão dos processos em curso na primeira instância, inclusive nos Juizados Especiais, que versem sobre o tema fixado, antes da prolação da sentença e após encerrada a instrução processual, ressalvados aqueles em fase cumprimento de sentença/acórdão.



    3. Desta forma, cabe a nulidade da sentença quanto ao julgamento do pedido de pagamento retroativo de data base 2016 a 2018, pois proferida quando suspensos todos os processos em curso, cabendo retorno dos autos à origem, devendo-se o feito permanecer suspenso quanto a este ponto até o fim do julgamento final do aludido IRDR.



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PISO NACIONAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL. MAGISTÉRIO. INDEVIDO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.



    4. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público para a formação em nível médio, na modalidade normal (nível II da carreira), nos termos do art. 2º, da Lei nº 11.738/2008.



    5. Portanto, considerando que a requerente encontra-se aposentada no cargo de professor assistente A, nível I, referência A, destinados aos profissionais com “Ensino Fundamental Incompleto”, o pedido de revisão de proventos da aposentadoria com fundamento de falta de isonomia com os demais professores da educação básica contemplados pelo piso profissional nacional não possui amparo legal.



    6. Da mesma forma, não cabe o pedido subsidiário da revisão da aposentadoria/reenquadramento da autora para o cargo de Professora Assistente “C”, de acordo com a Lei Estadual nº 10.461/88, do Governo do Estado de Goiás, ou para de Professora Assistente C, Nível I, Referência G, conforme Lei Estadual nº. 1.533/2004, do Tocantins, pois seu pedido de revisão se encontra prescrito.



    7. A aposentadoria do servidor público é concedida por um único ato e, a partir dessa concessão, inicia-se a pretensão do aposentado de exigir sua revisão. Superado esse prazo de cinco anos, extingue-se não apenas a pretensão de receber as parcelas em atraso, mas também o próprio fundo de direito (STJ REsp 1730407/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).



    8. No que tange aos danos morais pleiteados pela autora, sob o fundamento de que teve diminuída sua capacidade financeira, gerando, portanto, dano moral indenizável, também não houve comprovação do abalo psicológico sofrido.



    8. Recurso do requerido não conhecido, pois declarada a nulidade parcial da sentença, determinando o retorno dos autos à origem com a imediata suspensão do feito, na parte que trata da matéria referente aos retroativos de datas-bases, devendo os autos permanecerem suspensos até o julgamento definitivo (trânsito em julgado) do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0005566-19.2021.8.27.2700/TO. Recurso da autora conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 5º; 7º, V, X e XXXII; 37, § 6º; e 206, V e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente